Tribunal: TJPA
Processo: 0811728-59.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811728-59.2019.8.14.0006

APELANTE: K. A. C. F., AUGUSTO MEGE COSTA FAVACHO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0811728-59.2019.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: K.A.C.F

REPRESENTANTE: AUGUSTO MEGE COSTA FAVACHO

ADVOGADO:
ANDRÉ LUAN COSTA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADOK.RA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, COM

PEDIDO DE

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS.
CANCELAMENTO

UNILATERAL DO CONTRATO.

ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADA. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.13, II, DA LEI N.9.656/98
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE.

1-O Código de Defesa do Consumidor impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. É inequívoca a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, pois fazem parte da mesma cadeia de prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade afastada.

2- De acordo com a legislação vigente e aplicável ao caso em apreço, a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde por falta de pagamento somente poderá ocorrer caso o consumidor reste inadimplente por prazo superior a sessenta dias, com a devida notificação até o quinquagésimo dia desta inadimplência, segundo dicção do art.13, II, da Lei n.9.656/98.
Restou demonstrado de forma inequívoca,

o pagamento do débito.

3-

A notificação extrajudicial, não pode ser considerada regular, ante a ausência de aviso de recebimento. Impossibilidade de se verificar se o usuário de fato teve ciência da notificação de débito.

4- Restou comprovado nos autos que o débito arguido, bem como as parcelas correspondentes aos meses subsequentes foram quitadas. Portanto, as razões recursais carecem de fundamentação legal.

5- Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e não provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0811728-59.2019.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: K.A.C.F

REPRESENTANTE: AUGUSTO MEGE COSTA FAVACHO

ADVOGADO:
ANDRÉ LUAN COSTA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADOK.RA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
,
nos autos da

Ação Indenizatória por

danos morais, com pedido

de liminar

inaudita altera pars,
proposta por K.A.C.F.

Narra a inicial da ação que o autor contratou o

plano de saúde
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,

, por intermédio do

Clube de Saúde Administradora de Benefícios LTDA, em 18/02/2016
. Afirma ainda
que sempre
pagou regularmente todas as mensalidades.
No entanto, aduz que ao procurar uma

unidade de saúde da Hapvida, a fim de ter assistência médica de natureza urgência e emergência,

teve o atendimento negado, sob a justificativa de que seu plano de assistência médica havia sido cancelado.
Diante da situação, o autor, representado por seu genitor, ingressou com a ação requerendo indenização.

Contestação apresentada (ID 12686832).

Réplica apresentada (ID 12686853).

Sentença proferida (ID

12686881), onde o magistrado julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial
,

para determinar o reestabelecimento do plano de

saúde ao autor
,
em 05 dias
,
conforme contrato objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$-500,00 (quinhentos reais por dia), até o limite do valor da causa.

Apelação interposta pelo autor (ID 12686885), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) Que tem ilegitimidade passiva na demanda; que não tem responsabilidade pelo cancelamento e por eventuais danos decorrentes, uma vez que o contrato foi firmado com a administradora, que sua obrigação era apenas de fornecer os serviços de saúde; 2)
Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente procedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12686895).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0811728-59.2019.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: K.A.C.F

REPRESENTANTE: AUGUSTO MEGE COSTA FAVACHO

ADVOGADO:
ANDRÉ LUAN COSTA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADOK.RA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de uma

relação jurídica regida pelo Código de

Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe

a Súmula 469

do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

No caso em apreço, aduz a operadora apelante que não possui responsabilidade quanto ao cancelamento do plano, uma vez que a contratação, foi realizada pelo intermédio da administradora, bem como o pagamento também era feito diretamente para esta. Cabendo à operadora, apenas à prestação de serviços.

Percebe-se que tanto a administradora quanto à operadora integram a

mesma cadeia de fornecimento, atuando de forma conjunta, para que o

serviço chegue ao consumidor.

A situação em análise atrai a aplicação dos arts. 7º,§único

e art. 25,§1º do CDC, uma vez que se trata de uma relação;

,“
Art.7º. Parágrafo único:
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"Art. 25
. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Deste modo, com fundamento nos dispositivos legais acima destacados,

a responsabilidade solidária da operadora e da

administradora do plano de saúde é inequívoca - pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, pois fazem parte da mesma cadeia de prestação de serviços

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE. O Código de Defesa do Consumidor impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. É inequívoca a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, pois fazem parte da mesma cadeia de prestação de serviços. Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido.

(TJ-MG - AC: 10000212584502001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DA OPERADORA NÃO ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Por figurarem na cadeia de fornecedores do serviço, tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados aos segurados (artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor). 2. Demonstrado, no caso concreto, que houve a rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo agravado, contrariando a decisão liminar proferida, tanto a operadora de serviço quanto a administradora devem responder pelos prejuízos causados, sendo descabido o desbloqueio dos valores constritos. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.

(TJ-DF 07455839720208070000 DF 0745583-97.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDEVIDO CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COBRANÇAS DE MENSALIDADES APÓS CANCELAMENTO DO PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, QUANTO DA ADMINISTRADORA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS APÓS O CANCELAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. ALTA DENSIDADE SOCIAL DOS CONTRATOS DE SEGURO SOCIAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Relação jurídica havida entre as partes sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. Legitimidade passiva ad causam tanto da operadora do plano de saúde quanto da administradora, parceiras no negócio jurídico entabulado. Artigo 7º, parágrafo único,

do CDC. 3. Responsabilidade solidária pela falha do serviço, consistente no indevido cancelamento unilateral por inadimplência, quando o usuário se encontrava em dia com as prestações. 4. Eventual desacordo entre as parceiras quanto a organização administrativa de repasse das mensalidades que não exime a responsabilidade de ambas em caso de danos causados ao consumidor. 5. Devolução simples dos valores correspondentes às mensalidades cobradas e pagas após o cancelamento do plano de saúde. 6. Dano moral ocorrente na espécie tendo em vista a maior densidade social dos contratos de seguro de saúde, hábil a gerar angústia, temor e alta ansiedade que desbordam em muito do mero inadimplemento contratual. 7. Verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece redução. Precedentes deste Eg. TJ/RJ. 8. Manutenção da R. Sentença. 9. Negativa de provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00218782120148190087, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Afastada

portanto,

a tese de ilegitimidade.

Alega ainda o apelante, que o cancelamento unilateral

não foi irregular visto que o usuário teria deixado de adimplir com a mensalidade do mês de setembro/17, e que teria cumprido com os requisitos legais, ao notificar o cancelamento conforme o disposto na lei.

Com efeito, a administradora do plano colacionou aos autos uma notificação de cobrança do

débito do mês de setembro de 2017 (ID 12686825).

No entanto, não se pode inferir se de fato o usuário recebeu a cobrança, haja vista a ausência do aviso de recebimento, de maneira que
não houve a devida constituição em mora da Apelada.

Ademais, é possível constatar nos autos que o pagamento do débito foi efetuado no dia 01/09/17 (ID 12686800 – pág 04), de modo que

a alegação de que o cancelamento foi decorrente de inadimplemento carece de fundamento legal e é irregular.

Cumpre destacar, que

conforme demonstrado, não só a parcela do mês de setembro, como também dos meses subsequentes,

foram adimplidas.

A rescisão unilateral do contrato pelo não-pagamento de mensalidade é permitida, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado da inadimplência, conforme previsão contida no art. 13 da Lei 9656/98. No caso dos autor,

a notificação

mostrou-se insuficiente, em razão da incerteza se de fato foi entregue ao usuário. Assim, diante da invalidade do aviso prévio ao consumidor sobre a existência do débito, e diante da comprovação do adimplemento do débito afigura-se ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato. Caracterizando a responsabilidade da operadora e da administradora, pelos danos decorrentes.

Deste modo, demonstrada a irregularidade do cancelamento unilateral do plano, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno ainda, a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024